Tribunal: TJPA
Processo: 0802280-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802280-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. MERA REPETIÇÃO.

1. Inviável o conhecimento do pleito de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que se trata de mera repetição de outro habeas corpus julgado por esta seção de Direito Penal.

2. A questão do excesso de prazo, na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

3. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito é complexo, com vários acusados, sendo necessário a determinação de expedição de Cartas Precatórias para oitiva de testemunha que reside em outra Comarca, bem como a citação por edital de um dos réus que não foi encontrado para ser citado, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais ao norte suscitados, seja razoável à espécie.

4. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência.

5.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, EM CONHECER EM PARTE A ORDEM IMPETRADA, E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 a 14 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Taveira de Souza em favor do paciente
MARCELO DE SOUZA SILVA,
processado no âmbito do juízo impetrado.

Refere o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro de 2019, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, c/c o art. 70, e art. 157, § 2º, inciso II e § 2ºA, ambos do Código Penal.

Alega o impetrante que aviou pedido de habeas corpus perante este Egrégio Tribunal de Justiça por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Entretanto, referido pedido foi denegado, sob a fundamentação de que a instrução já havia se encerrado. Todavia, esta ainda não havia chegado ao seu final, uma vez que o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha faltante.

Acatando o pleito do representante ministerial, o juízo determinou a expedição de Carta Precatória para Comarca de Canaã dos Carajás para a oitiva da testemunha Marcos Aurélio Lima Queiroz.

No caso em análise, o paciente se encontra preso provisoriamente a mais de 13 (treze) meses, e a instrução criminal ainda não foi encerrada como informado pelo juízo impetrado, tendo em vista que o Ministério Público insistiu na oitiva de uma testemunha.

Pontua que o paciente teve sua prisão preventiva decretada sem qualquer motivação idônea, haja vista que não estão presentes os pressupostos autorizadores insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual entende que existe falta de justa causa para o encarceramento do coacto.

Inicialmente o feito distribuído para a Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que estando afastada de suas funções judicantes, este foi distribuído à Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que determinou sua remessa à minha relatoria por prevenção aos
habeas corpus de nºs
0802602-03.2019.8.14.0000 e 0808693-12.2019.8.14.0000, julgados por este relator.

Regularmente distribuído, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que na data de 16/03/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei as informações de praxe e determinei a remessa dos autos ao parecer do Ministério Público.

O magistrado
a quo
informou que:

(...)

Em atendimento ao pleito de informações, assevero que o acusado encontra-se preso desde fevereiro de 2019 pela prática de crime grave (roubo duplamente qualificado - uso de arma de fogo e concurso de pessoas) praticado contra várias pessoas.

A demora na conclusão do feito está no número de testemunhas a ouvir, já que foram pelo menos 03 (três) vítimas atingidas com a ação delituosa imputado ao paciente, gerando a expedição de precatórias.

Não é possível se encaminhar outras informações no momento já que o feito encontra-se atualmente com vistas ao órgão ministerial e não é possível se obter a devolução desses em razão da suspensão dos atendimentos e do expediente ordinário da Comarca por conta da pandemia do COVID 19.

Assevero que com o retorno do expediente normal, se for o caso, essas informações poderão ser complementadas.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela denegação da ordem impetrada.

VOTO

Aceito a prevenção, nos termos do disposto no artigo 116, § 4º do Regimento Interno do TJ/PA.

A impetração cinge-se ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, pontuo que o pleito de revogação da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação da decisão que a decretou, tenho que não pode ser conhecida, haja vista que tal pedido foi apreciado e denegado no HC nº 0808693-12.2019.8.14.0000, julgado no dia 04 de novembro do ano pretérito, tratando-se de mera repetição de pedido.

Quanto ao pedido de excesso de prazo, este deve ser conhecido, pois trata-se de pleito que pode ser constantemente renovado.

No que se refere ao pleito ao norte alegado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o feito é complexo, que apesar de ter somente um acusado, mas conta com várias vítimas, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, como expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha que reside fora da comarca, pelo que entendo que a marcha processual caminha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual.

Portanto, não há, pois, em se falar em excesso de prazo para o encerramento na instrução criminal, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao juízo a responsabilidade por eventual demora.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual, como in casu, são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.

2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.

5. Habeas corpus não conhecido.

7. Habeas corpus denegado, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(HC 489.119/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019).

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Nesse contexto, inviável em se falar em desídia ou negligência do magistrado de primeiro grau, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na instrução criminal, ante a relativa complexidade do feito, como a expedição de cartas precatórias.

Por todo o exposto, corroborando parecer ministerial, conheço em parte da ordem impetrada, e nessa esteira a denego.

É como voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020